Tribunal: TJPA
Processo: 0802248-02.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802248-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: L. S. S. D. S.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA TRATAMENTO MÉDICO. DIABETES TIPO I. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento do aparelho FreeStyle Libre e respectivos insumos à menor agravada, diagnosticada com Diabetes Mellitus Tipo I, sob pena de multa em caso de descumprimento. A decisão foi proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada contra o Estado do Pará e o Município de Itupiranga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se o Estado do Pará possui legitimidade passiva na demanda;
(ii) se a decisão liminar que determinou o fornecimento do aparelho e insumos deve ser mantida, considerando a solidariedade entre os entes federativos na prestação do direito à saúde;
(iii) se há risco de dano irreparável ou de difícil reparação na execução da medida determinada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Constituição Federal e da legislação reguladora do SUS, a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e insumos necessários ao tratamento médico é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal (TEMA 793/STF).
4. A divisão de competências administrativas entre os entes federativos não pode inviabilizar a concretização do direito à saúde, sendo admissível a responsabilização de qualquer dos entes, com posterior ressarcimento entre eles, conforme regulamentação no cumprimento de sentença.
5. O Supremo Tribunal Federal, no TEMA 1234 da Repercussão Geral, decidiu que demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS devem permanecer no juízo original até julgamento definitivo do tema, sendo vedada a inclusão da União no polo passivo ou a declinação de competência.
6. A decisão agravada reconheceu adequadamente a probabilidade do direito, fundamentada em laudos médicos que comprovam a patologia e a necessidade do tratamento requerido, além do perigo de dano em caso de ausência do tratamento.
7. A concessão de efeito suspensivo ao recurso configuraria periculum in mora inverso, colocando em risco a saúde da agravada, sem que tenha sido demonstrado prejuízo irreparável ao ente estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e insumos necessários ao tratamento médico é solidária entre os entes federativos, nos termos da Constituição e do TEMA 793/STF."
"2. A divisão de competências administrativas entre os entes federativos não pode inviabilizar a concretização do direito à saúde, cabendo a discussão sobre ressarcimento entre os entes em fase de cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE, TEMA 793, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 1.366.243/SC, TEMA 1234, Rel. Min. Gilmar Mendes.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
visando a reforma da decisão proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Itupiranga que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
ajuizada por
LARA STHEFANY SOUZA DA SILVA
, menor impúbere, representada por sua genitora, PATRÍCIA DA SILVA em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA no sentido de que seja garantida, através das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, tratamento médico imprescindível à manutenção da saúde e dignidade da criança, ora requerente, mediante a autorização e custeio de imediato, do aparelho leitor de diabetes free style libre e os demais insumos solicitados e descritos pela médica, com todo o aparato necessário para controle da Diabetes, nos seguintes termos:

“Isto posto,
defiro o pedido de tutela de urgência
formulado e,

consequentemente determino ao município de Itupiranga e ao Estado do Pará, intimados na pessoa de seus representantes legais, que AUTORIZE e CUSTEIE de imediato, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento de
01 (um) aparelho Freestyle Libre, com 02 (dois) sensores Freestyle Libre por mês
, conforme prescrição médica, de forma a garantir o adequado controle da glicemia, essencial para o
tratamento da diabetes – tipo 1
(CID: E10.9) que aflige a menor.

Fixo desde já, em caso de descumprimento da decisão, multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...)

Em suas razões, o Estado do Pará sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, diante da responsabilidade da União para incorporação, exclusão, ou alteração no SUS de novo medicamento, e não estando incluído o insumo/aparelho na lista do SUS e sendo a responsabilidade legal de incorporação do mesmo do Ministério da Saúde (União), resta evidente a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, sendo a legitimada para integrar o polo passivo, nesse caso, a União.

Defende ainda, a responsabilidade do Município Considerando-se que o Município de Itupiranga possui gestão plena dos recursos recebidos pelo Estado do Pará e pelo Fundo Nacional de Saúde, e em razão da legislação amplamente citada, demonstra-se que a responsabilidade quanto ao fornecimento dos medicamentos pleiteados é exclusivamente do MUNICÍPIO, de modo que o Estado do Pará na possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da presente ação.

Defende por fim, que não houve negativa para fornecer os insumos para diabetes previstos no SUS e que não há comprovação da superioridade do Freestyle Libre Contínuo (02 sensores ao mês) sob nenhum aspecto, assim como não há obrigatoriedade do Estado prestar assistência acerca “desta” ou “daquela” marca de insumos ou medicamentos, principalmente quando a marca requisitada tem valor superior e necessidade inexplicável em relação ao aparelho fornecido pelo SUS.

Afirma que a escolha se deu tão somente ao maior conforto, o que não se pode admitir em âmbito de saúde pública, principalmente quando tal fato representa também maior preço.

Pugnou ao final, pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pelo conhecimento e total provimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao agravo de instrumento pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Isto posto, sabe-se que independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde. Sendo dever do Poder Público.

Assim, o Poder Público tem o dever de fornecer, ao cidadão carente de recursos financeiros, medicamentos e insumos prescritos ao tratamento da moléstia de que é portador, sendo a obrigação entre, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, solidária, imposição decorrente da Constituição Federal e da legislação reguladora do Sistema Único de Saúde - SUS.

Destaque-se ainda, que o C. STF proferiu julgamento no Recurso Extraordinário n° 855.178 (
Tema 793
), com repercussão geral, no qual reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial.

Deste modo, haja vista o vínculo de solidariedade existente entre os ocupantes do polo passivo, não há que se falar em responsabilidade exclusiva do ente municipal ou da União, bastando tão somente consignar ao final do processo o direito ao ressarcimento pelo dispêndio dos recursos financeiros com a execução da tutela, a quem suportou o ônus de custeio ao final do processo, de forma a priorizar a execução da medida urgente em prol da saúde da paciente.

Ressalte-se que, a divisão de competências administrativas entre os entes políticos, não pode servir de empecilho e negativa de concretização do direito à vida da beneficiada, não podendo gerar qualquer restrição à solidariedade constitucional de responsabilidade.

Outrossim, em recente decisão do Supremo Tribunal Federal, em Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ficou decidido que até julgamento definitivo do TEMA 1234 da Repercussão Geral, nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionados pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do TEMA 1234 a declinação de competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.

Portanto, quanto as obrigações determinadas de fornecimento dos medicamentos, embora inicialmente, essa obrigação pareça estar na alçada de competência do Município e da União, prevalece a solidariedade entre os entes.

Outrossim, as divisões relacionadas as competências administrativas, devem ser observadas em fase de cumprimento de sentença, quando se determinará, caso necessário, o ressarcimento ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO. (...) 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.
3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
. (Min. Maria Thereza A. Moura, no RE no AgInt no REsp 1043168, em 6.8.2020) (grifo nosso)

Portanto, quanto as obrigações determinadas de fornecimento dos medicamentos, embora inicialmente, essa obrigação pareça estar na alçada de competência da União e/ou Município, prevalece a solidariedade entre os entes, sendo a Justiça Estadual competente.

Assim, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada, ante a responsabilidade solidária dos entes federados, devendo

tão somente consignar o ressarcimento pelo dispêndio dos recursos financeiros com a execução da tutela, a quem suportou o ônus de custeio ao final do processo, de forma a priorizar a execução da medida urgente em prol da saúde da paciente.

No presente caso, observa-se que a ora agravada intentou Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, buscando compelir o Estado do Pará e do Município de Itupiranga a fornecerem em favor de sua filha o Kit Free Style Libre, composto de leitor e sensores, haja vista ter sido diagnosticada com DIABETES MELLITUS TIPO I – CID 10 E 11, conforme laudo médico colacionado na lide principal e ainda) e ainda nota técnica do NATJUS acerca do insumo requerido.

Nesse diapasão, a decisão ora hostilizada, reconheceu a existência dos requisitos autorizadores para a concessão da Tutela de Urgência, assentando em seu teor que a probabilidade do direito invocado reside na existência de laudo, atestando a patologia da menor descrita na inicial, bem como a necessidade do aparelho chamado free style libre, composto de leitor e sensores

Ainda, consignou também a existência do perigo da demora no provimento jurisdicional em favor da recorrida, uma vez que poderá acarretar agravamento da saúde do menor, comprometendo o seu pleno desenvolvimento.

Assim, em que pese os argumentos apresentados pelo ente Estadual, entendo que não foi ele capaz de demonstrar a possibilidade concreta da decisão agravada lhe gerar risco de sofrer dano irreparável e de difícil reparação. Isso porque, a princípio, não vejo a incidência de dano iminente, no caso, na medida em que a decisão do juízo “
a quo
” não determinou a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelo poder público em casos semelhantes, possuindo verba destinada para este fim.

Ademais, insta salientar que o direito objeto da decisão interlocutória, combatido no recurso, está em conformidade com a jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, uma vez que assegura à parte hipossuficiente as condições materiais mínimas de manutenção à saúde.

Por conseguinte, entendo que, com a concessão do efeito suspensivo, poderá ocorrer o periculum in mora inverso, que seria a inversão do risco jurídico, uma vez que, com a suspensão da decisão hostilizada, estar-se-ia colocando em risco a boa saúde do menor que necessita do aparelho e insumo para o tratamento de sua patologia.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém/PA. Data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 16/12/2024